Tribunal: TCU
Processo: 006.387/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3255/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.387/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aluísio Gomes Capelão (XXX.061.880-XX); Débora Feijó da Silva (XXX.658.560-XX); Grace Kelly Bernardo (XXX.825.659-XX); Jaqueline Gonçalves Martins (XXX.998.800-XX); Liliam Soares Ross (XXX.368.940-XX); Luiza Haendchen Bento (XXX.238.799-XX); Mateus Silveira de Oliveira (XXX.620.990-XX); Paulo Rogério Zacouteguy Fernandes (XXX.585.410-XX); Vanessa Rebello Marta (XXX.033.460-XX); Vanessa dos Santos Queiroz (XXX.645.190-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.